Tribunal: CARF
Processo: 18471.003213/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA. COBERTURA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. EXIGÊNCIA ÚNICA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO DE COBERTURA IGUAL PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea q da Lei 8.212/91 para que não se incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de contribuição previdenciária os valores relativos à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, é que exista cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição previdenciária é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os empregados e dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer outro critério discriminativo.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003213/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.484 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
CAM CENTRO DE AUXILIO A MATERNIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
COBERTURA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES DA EMPRESA. EXIGÊNCIA ÚNICA. DESNECESSIDADE
DE
PREVISÃO
DE
COBERTURA
IGUAL
PARA
TODOS
OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que
não se incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de
contribuição previdenciária os valores relativos à assistência prestada por
serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, é
que exista cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da
empresa.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição
previdenciária é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos
os empregados e dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer
outro critério discriminativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003213/2008-78
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.484 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003213/2008-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário do Auto de Infração, DEBCAD 37.179.754-3, que, nos termos do
Relatório Fiscal de fls. 31/38, teve como fato gerador as remunerações pagas e/ou creditadas aos
segurados empregados não informadas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social, do período 01/2004 a 12/2004,
referente às seguintes contribuições sociais:
- O crédito engloba contribuições destinadas a entidades e fundos determinados
pelo Código FPAS 574 e;
- Sob o código de levantamento "AMD - ASSISTÊNCIA MÉDICA" apresentam-
se lançadas as contribuições incidentes sobre as importâncias despendidas mensalmente pelo
sujeito passivo a título de assistência médica conferida a apenas uma parcela dos seus
empregados.
As bases . de cálculo utilizadas no lançamento compreenderam as remunerações
auferidas por uma parcela dos segurados empregados a serviço do sujeito passivo e que, na
forma do art. 28, I da Lei 8212/91, estariam sujeitas a incidência das contribuições
previdenciárias.
Conferidas sob a forma de assistência médica e hospitalar, tais parcelas somente
não seriam base de cálculo da contribuição previdenciária se estendidas à totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa, nos termos do artigo 28, § 9o alínea "q" da Lei 8212/91.
Considerando que no ano de 2004 a Recorrente, por intermédio de empresa
conveniada, disponibilizou assistência médica e hospitalar, em tese, apenas aos empregados
identificados no anexo 2, os valores correspondentes a tais utilidades constituem, base de cálculo
para Previdência Social. Das importâncias despendidas pelo sujeito passivo, foram deduzidas as
parcelas descontadas dos segurados beneficiados em virtude de sua participação no custeio do
serviço.
A Impugnação (fl. 69) apresentada sustenta que a Recorrente, desde a sua
fundação, sempre forneceu Assistência Médica a todos os seus funcionários, conforme se
comprova pelos documentos então anexados.
Esclarece que desde julho de 2003 presta serviços para a FIOCRUZ, sendo que
por força do contrato de serviço, mantém folha de pagamento e fornecimento de auxílio saúde
(FIOPREV) separados do pessoal lotado na Urca.
E, quando o Auditor solicitou uma declaração citando o período que iniciou a
assistência médica a seus funcionários, por falta de entendimento lhe foi apresentada somente o
período e o pessoal lotado na FIOCRUZ, o que causou a lavratura do referido auto de infração.
O acórdão recorrido (fl. 89/94) entendeu que para a incidência da isenção, seria
condição fundamental que a cobertura (assistência saúde) fosse para a totalidade dos empregados
e dirigentes da empresa, e no caso o que houve seria uma cobertura distinta. Assim, “a
Impugnante em nenhum momento afirmou que seus empregados poderiam optar pelos planos de
saúde que mantinha e em nenhum momento apresentou "Termo de Opção' dos segurados por
qualquer dos planos que mantinha”. Assim, a Recorrente teria reconhecido que o auxílio saúde
FIOPREV não é disponibilizado a todos os seus empregados.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.484 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003213/2008-78

(i)
A legislação previdenciária não tem conceito próprio de remuneração e, se
possuísse deveria ser aquele definido pela legislação trabalhista, disposto
no art. 457 da CLT.
(ii)
Que o art. 458, §2o, IV, dispõe que não é salário a assistência médica;
(iii)
Que houve uma revogação tácita do art. 28, § 9 , "q", da Lei no 8.212/91,
pela Lei no 10.24312001, que acrescentou o § 2o , ao art. 458 da CLT;
(iv)
“No presente caso, ressalte-se, que tal oferecimento parcial da assistência
médica decorreu por força de contrato, conforme já de conhecimento.
Com efeito, por imposição contratual, a recorrente teve que oferecer aos
empregados prestadores de serviço contratado pela FIOCRUZ a
assistência médica prevista no contrato, ressaltando que os demais
empregados já estavam cobertos por anterior plano de saúde”;
(v)
Mesmo se assim não fosse, poderia a Recorrente oferecer a assistência
médica a parte de seus funcionários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O ponto central da autuação é ter a Recorrente fornecido assistência médica e
hospitalar a apenas uma parcela de seus funcionários. Nesse sentido, haveria contrariedade ao
art. 28, § 9 , "q", da Lei no 8.212/91, que exige a cobertura à totalidade dos empregados e
dirigentes, para que estas parcelas não integrem o salário-de-contribuição.
Em sua Impugnação, a Recorrente traz provas de que todos os seus funcionários
eram beneficiados pela assistência médica e hospitalar. Ei-la:
(i)
Contrato de prestação de serviços empresarial com a “Pronto Clínica
Quintela Ltda.”, datado de 02 de maio de 1991, em que são beneficiários
todos os funcionários da Recorrente (fl. 75/76);
(ii)
Nota fiscal e boletos de 2004 (fls. 77/79);
(iii)
Declaração do “Pronto Clínica” de fl. 80;
(iv)
Diário de janeiro de 2004 (fls. 81/84).
Portanto, entendo que a Recorrente provou , no período das competências
lançadas, que a totalidade dos empregados e dirigentes estariam cobertos pela assistência
médica. Como aclarado em sua Impugnação e recurso: “No presente caso, ressalte-se, que tal
oferecimento parcial da assistência médica decorreu por força de contrato, conforme já de
conhecimento. Com efeito, por imposição contratual, a recorrente teve que oferecer aos
empregados prestadores de serviço contratado pela FIOCRUZ a assistência médica prevista no
contrato, ressaltando que os demais empregados já estavam cobertos por anterior plano de
saúde”.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.484 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003213/2008-78

Essa diferenciação entre coberturas: aqueles que prestavam serviços à FIOCRUZ
teriam uma assistência diversas do “pessoal lotado na Urca”, ou seja, dos demais funcionários,
foi o ponto central da lógica decisória da DRJ. Nesse acórdão, considerou-se que a Recorrente
“em nenhum momento afirmou que seus empregados poderiam optar pelos planos de saúde que
mantinha e em nenhum momento apresentou "Termo de Opção” dos segurados por qualquer
dos planos que mantinha”.
Entendo, em consonância com farta jurisprudência do CARF, que a condição
estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que não se incluam no salário de
contribuição e não sejam objeto de incidência de contribuição previdenciária os valores relativos
à assistência prestada por serviço médico, próprio da empresa ou por ela conveniado, é que
exista cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa. Exigir que haja
cobertura a todos os empregados e dirigentes da empresa é diferente de exigir que haja a mesma
cobertura a todos estes funcionários, como entendeu o acórdão recorrido.
É dizer, a condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição
previdenciária é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os empregados e
dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer outro critério discriminativo.
Ora, o dispositivo legal em questão não determina que a assistência prestada,
médica ou odontológica, seja igual para todos os empregados e dirigentes.
Exigir a igualdade da assistência entre os funcionários divorcia-se da regra de
interpretação disposta no art. 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II outorga de isenção;
III dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Justamente pela aplicação do artigo 111 do CTN, que determina uma
interpretação literal da legislação tributária que outorga isenção, ou seja, que limita a esfera de
cognição do intérprete na aplicação da norma em seu sentido literal, não se legitimando a
extração de outros sentidos que não se revelem pela literalidade do texto normativo, que se
conclui que o §9° do artigo 28 não exige a identidade da cobertura dos serviços de assistência
médica, mas que essa seja abrangida à totalidade dos funcionários:
Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição.
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n ° 9.528, de 10112197)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por- ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluído
pela Lei n'9.528, de 10. 12.97)
Ademais, a fiscalização não exigiu em nenhum momento o que o acórdão
recorrido considerou necessário, a saber, um termo de opção dos funcionários entre uma ou outra
cobertura médica, não se afigurando razoável essa exigência, em sede litigiosa, para fins de
fundamentação do decisum.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.484 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003213/2008-78

Um ponto sensível diz respeito aos limites de cognição, em tese, deste comando
decisório. Nada do até então aqui enfrentado foi suscitado especificamente no Recurso
Voluntário.
A Recorrente, nessa peça, preferiu defender a aplicação do conceito de
remuneração da CLT, bem como de que o art. 458, §2o, IV, dispõe que não é salário a assistência
médica; para concluir que houve uma revogação tácita do art. 28, § 9 , "q", da Lei no 8.212/91,
pela Lei no 10.24312001, que acrescentou o § 2o , ao art. 458 da CLT.
Tal fundamento da Recorrente é, a rigor, improcedente.
Ora, a base de cálculo da contribuição previdenciária não se confunde com a
noção da remuneração da CLT. Aliás, essa base de cálculo é expressamente definida no art. 28
da Lei no 8.212/91:
Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição.
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Não obstante a improcedência da tese central do recurso, entendo que ao defender
que houve a cobertura da assistência médica a todos os funcionários da Recorrente, e que aquela
direcionada aos prestadores de serviços da FIOCRUZ deu-se por força do contrato específico,
(defendendo que os demais empregados já estavam cobertos por anterior plano de saúde), a
Recorrente suscitou a tese que ora adoto, para fins de exclusão da contribuição previdenciária
sobre a assistência médica.
Por fim, cito um julgado da Câmara Superior do CARF sobre o tema:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA /PLANO /
SEGURO SAÚDE. COBERTURA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS
E DIRIGENTES DA EMPRESA. EXIGÊNCIA ÚNICA. DESNECESSIDADE DE
PREVISÃO DE COBERTURA IGUAL PARA TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que não se
incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de contribuição
previdenciária os valores relativos à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de
despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, despesas médico hospitalares e outras similares, é que exista cobertura
abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa. Exigir que haja cobertura a
todos os empregados e dirigentes da empresa é diferente de exigir que haja a mesma
cobertura a todos estes funcionários.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição previdenciária
é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os empregados e
dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer outro critério discriminativo.
Recurso especial negado.
(Processo no 11070.002845/2007-15, Acórdão no 9202003.256 - 2a Turma Sessão de 29
de julho de 2014)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.484 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003213/2008-78

Em se considerando a prova dos autos de que a assistência médica fora fornecida
a todos os funcionários, nos termos do art. 28, § 9 , "q", da Lei no 8.212/91, entendo que devem
ser excluídas tais parcelas da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital